Tribunal: TJSP
Processo: 2007067-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA. Deferimento do pedido para a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo consignados impugnados na inicial, com a fixação de multa de R$200,00, para cada desconto indevido. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Embora o valor unitário da multa tenha sido corretamente fixado, é adequado que ela seja limitada a R$10.000,00 (dez mil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA. Deferimento do pedido para a suspensão das cobranças dos contratos de empréstimo consignados impugnados na inicial, com a fixação de multa de R$200,00, para cada desconto indevido. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Embora o valor unitário da multa tenha sido corretamente fixado, é adequado que ela seja limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Indícios de que os valores contratados não foram destinados à autora, de forma que não se justifica a determinação do depósito judicial do valor das operações.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.